Tribunal: TJMT
Processo: 1020346-64.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020346-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0001-84 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA ELÉTRICA. REGRA DE TRANSIÇÃO DA LEI N.º 14.300/2022. REENQUADRAMENTO TARIFÁRIO EM GD-I. SUSPENSÃO DE PRAZOS POR ATRASO IMPUTÁVEL À DISTRIBUIDORA. CONFIANÇA LEGÍTIMA. VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Perdas e Danos, na qual foi determinada o reenquadramento provisório de três usinas solares fotovoltaicas da cooperativa autora na modalidade GD-I, com compensação integral da energia injetada, além de deferir a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão configurados os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou o reenquadramento provisório das usinas no regime GD-I, à luz da Lei n.º 14.300/2022 e da suspensão de prazos decorrente de obras de responsabilidade da distribuidora; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da cooperativa autora diante da alegada vulnerabilidade técnica na relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei n.º 14.300/2022 assegura o enquadramento no regime GD-I aos interessados que protocolam a solicitação de acesso dentro do prazo legal, suspendendo os prazos para início da injeção de energia quando houver pendências atribuíveis à própria distribuidora.

4.

Os documentos apresentados indicam que os pedidos de acesso foram protocolados em 21.12.2022, dentro da janela temporal prevista na regra de transição legal.

5.

A distribuidora reconhece formalmente a suspensão dos prazos ao emitir carta de recomposição, estendendo o prazo para início da injeção de energia em razão da necessidade de obras de rede sob sua responsabilidade.

6.

A posterior reclassificação das usinas para GD-II e GD-III, após a conclusão das obras que motivaram a suspensão dos prazos, revela, em cognição sumária, possível afronta aos princípios da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório.

7.

A manutenção do enquadramento provisório em GD-I evita prejuízo financeiro mensal relevante e o risco de perecimento de créditos de energia, caracterizando perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência.

8.

A controvérsia acerca da validade técnica dos protocolos, da natureza das reprovações e da correspondência entre os projetos submetidos demanda dilação probatória e não pode ser resolvida de forma definitiva em sede de cognição sumária.

9.

A existência de pessoa jurídica no polo ativo não afasta, por si só, a incidência das normas protetivas do consumidor quando demonstrada vulnerabilidade técnica concreta.

10.

A assimetria informacional quanto aos registros internos, pareceres de acesso, estudos técnicos, cronologia dos protocolos e critérios regulatórios empregados pela distribuidora justifica, em análise preliminar, a inversão do ônus da prova.

11.

Precedente da Câmara confirma o entendimento de que o atraso das obras de conexão imputável à distribuidora suspende o prazo legal para enquadramento no regime GD-I e autoriza a concessão de tutela provisória quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso na conclusão de obras de conexão imputável à distribuidora suspende os prazos legais para início da injeção de energia previstos na regra de transição da Lei n.º 14.300/2022.

2.

A probabilidade do direito e o risco de prejuízo financeiro contínuo e de perecimento de créditos energéticos autorizam a manutenção de tutela provisória para enquadramento provisório no regime GD-I.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e § 3º; Lei n.º 14.300/2022, art. 26, II, e § 4º; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021, art. 655-O, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1035931-93.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 03.02.2026, pub. DJe 09.02.2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Perdas e Danos n.º 1016625-78.2026.8.11.0041, ajuizada por
Cooperativa Central de Crédito, Poupança e Investimento do Centro Norte do Brasil – Central Sicredi Centro Norte
.

Na decisão agravada, o Juiz singular deferiu a tutela de urgência a fim de que a Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, procedesse ao reenquadramento tarifário das unidades geradoras da Agravada (UCs 6/4896430-8, 6/4904824-2 e 6/4904882-0) para a modalidade GD-I, com compensação integral da energia injetada a partir do próximo ciclo de faturamento, além de determinar que a Agravante se abstivesse de suspender o fornecimento de energia ou de inscrever o nome da Agravada em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa. Na mesma decisão, o Juiz singular deferiu a inversão do ônus da prova em favor da Agravada, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao reconhecer a vulnerabilidade técnica da cooperativa frente à concessionária.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que a Agravada não preenche os requisitos legais e regulatórios para o enquadramento na modalidade GD-I, previstos na Lei n.º 14.300/2022 e na Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021. Afirma que, embora a Agravada tenha protocolado o primeiro pedido de acesso em 21 de dezembro de 2022, dentro do prazo de 12 (doze) meses previsto no art. 26, II, da Lei n.º 14.300/2022, esse pedido foi reprovado por razões técnicas em três oportunidades distintas ao longo de 2023, e que somente o quarto pedido de acesso, protocolado em 1º de junho de 2023, foi aprovado.

Argumenta que esse protocolo tardio, efetuado quase cinco meses após o prazo-limite de 7 de janeiro de 2023 estabelecido pelo art. 655-O, II, da REN/ANEEL n.º 1.000/2021, é o único com aptidão a produzir efeitos regulatórios, de modo que o enquadramento como GD-I se tornou inviável. Sustenta, ainda, que a carta de recomposição de prazos emitida em razão das obras na rede de distribuição não implica reconhecimento do direito ao enquadramento no regime GD-I, mas apenas a suspensão dos prazos para início da injeção de energia.

Aduz, por fim, que a Agravada não pode ser considerada consumidora final para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, já que as usinas visam à comercialização de energia a seus cooperados, o que afastaria tanto a vulnerabilidade técnica quanto a hipossuficiência, necessárias à inversão do ônus da prova.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. nº 368103356).

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 375522898.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1016625-78.2026.8.11.0041, deferiu tutela de urgência a fim de que as usinas solares da
Cooperativa Central de Crédito, Poupança e Investimento do Centro Norte do Brasil – Central Sicredi Centro Norte
fossem reenquadradas na modalidade GD-I, com compensação integral da energia injetada, além de deferir a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

A pretensão recursal visa à reforma integral da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência e o afastamento da inversão do ônus da prova.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a demonstração concomitante da plausibilidade da pretensão deduzida e do risco de que a demora do processo cause prejuízo de difícil ou impossível reparação. O Relator pode antecipar ou suspender a tutela recursal quando, da análise perfunctória, os elementos dos autos revelam que a decisão agravada pode comprometer o resultado útil do recurso antes de seu julgamento definitivo.

Na ação principal, a
Agravada
é titular de três usinas solares fotovoltaicas com potência total de 2,5 MVA, localizadas no município de Comodoro/MT, na área de concessão da
Agravante
. Alega que protocolou os pedidos de acesso em 21 de dezembro de 2022, dentro do prazo de 12 (doze) meses previsto no art. 26, II, da Lei n.º 14.300/2022. A localidade não era atendida pela
Agravante
à época, o que exigiu obras de extensão da rede de distribuição de responsabilidade da concessionária, contratadas em janeiro de 2023 e concluídas apenas em fevereiro de 2025.

Importa distinguir, nesse contexto, dois momentos: a aprovação dos projetos elétricos de acesso, formalizada em junho de 2023, e a efetiva conexão das usinas à rede, que dependia da conclusão das obras e somente se viabilizou em 2025. A
Agravante
emitiu carta de recomposição de prazos com o reconhecimento da suspensão dos prazos legais em razão das obras pendentes, estendendo a data-limite para injeção de energia até janeiro de 2025.

Após a conclusão das obras e das vistorias, contudo, a
Agravante
enquadrou as usinas nas modalidades GD-II e GD-III, o que gerou prejuízo mensal estimado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e risco concreto de perecimento de créditos de energia cujos prazos de expiração foram indicados nas faturas de março de 2026.

A Lei n.º 14.300/2022 estabeleceu, em seu art. 26, II, regra de transição que assegura o enquadramento no regime GD-I àqueles que protocolaram a solicitação de acesso na distribuidora em até 12 (doze) meses contados da publicação da lei. O § 4º do mesmo dispositivo prevê expressamente que os prazos para início da injeção de energia ficam suspensos enquanto houver pendências de responsabilidade da própria distribuidora, como a conclusão de obras de reforço ou adequação da rede, com a finalidade de impedir que a ineficiência operacional da concessionária penalize o acessante com a perda de benefícios tarifários.

Na situação concreta, os documentos juntados pela
Agravada
indicam que os protocolos de submissão dos projetos elétricos PE4562722, PE4563022 e PE4563322 foram efetuados em 21 de dezembro de 2022, dentro da janela legal. A Agravante, ao emitir a carta de recomposição de prazos, anuiu formalmente com a suspensão e estendeu o prazo para início da injeção de energia até janeiro de 2025, conduta que, sem prejuízo de posterior reavaliação após a instrução processual, revela, neste momento, comportamento contraditório da concessionária.

A Agravada alega que estruturou seu empreendimento com base nas diretrizes fixadas pela própria distribuidora; a reclassificação das usinas para GD-II e GD-III após a conclusão das obras, sem alteração das circunstâncias que fundamentaram a recomposição de prazos, mostra-se, neste momento processual, incompatível com o princípio da confiança legítima e com a vedação ao
venire contra factum proprium
.

Essa conduta supostamente impõe ônus financeiro mensal de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e risco concreto de perecimento de créditos energéticos já constituídos, prejuízo que, pela sua continuidade e pelo vencimento progressivo dos créditos, apresenta componente de dano grave. Não se vislumbra, por outro lado, irreversibilidade prática da medida, pois os efeitos econômicos decorrentes do reenquadramento provisório são passíveis de apuração contábil e compensação financeira futura, nos termos do art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

A alegação de que os pedidos de acesso iniciais foram reprovados por vícios técnicos intransponíveis envolve análise aprofundada da documentação técnica, composição dos projetos elétricos, natureza das pendências apontadas, correspondência entre os projetos reprovados e os aprovados, cronologia dos protocolos e critérios regulatórios empregados para o reenquadramento, matéria que extrapola os limites da cognição sumária e demanda dilação probatória.

No exame da tutela de urgência, a controvérsia fática não autoriza a conclusão de que o protocolo tempestivo foi ineficaz; ao contrário, a documentação apresentada é suficiente para revelar, neste momento, a plausibilidade da pretensão deduzida.

Quanto à inversão do ônus da prova, a circunstância de ser pessoa jurídica não afasta, por si só, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, desde que demonstrada vulnerabilidade na situação concreta.

A controvérsia envolve matéria técnica altamente especializada, relacionada à aplicação da Lei n.º 14.300/2022 e da regulamentação expedida pela ANEEL, cenário em que se evidencia acentuada assimetria informacional entre a concessionária e a usuária do serviço: os registros internos da distribuidora, os pareceres de acesso, os estudos de carga, a cronologia dos protocolos e os critérios regulatórios empregados para o reenquadramento estão predominantemente sob a esfera de disponibilidade da Agravante.

A discussão acerca da efetiva incidência do Código de Defesa do Consumidor poderá ser aprofundada após a instrução processual; contudo, da análise perfunctória, não se revela manifestamente equivocada a conclusão do Juiz singular quanto à existência de vulnerabilidade técnica apta a justificar a inversão do ônus da prova.

Esta Primeira Câmara de Direito Privado já assentou entendimento convergente, em controvérsia substancialmente semelhante à ora examinada, o que reforça a solução adotada neste momento processual: "1. O atraso na conclusão das obras de conexão imputável à distribuidora suspende o prazo legal para início da injeção de energia, a fim de enquadramento no regime tarifário GD I. 2. Evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela provisória a fim de garantir o enquadramento provisório no regime GD I, com efeitos financeiros imediatos e reversíveis." (N.U. 1035931-93.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 03.02.2026, pub. DJe 09.02.2026)

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, com a manutenção integral da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026